Tribunal: TJDFT
Processo: 0721164-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. PENA PECUNIÁRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, condenações transitadas em julgado não constituem fundamentação idônea para a análise desfavorável da personalidade do agente.
2. Reduz-se a pena pecuniária tendo em vista a situação econômica do réu, a natureza do delito, e para guardar certa proporção com a pena privativa de liberdade aplicada.
3. Recurso conhecido e provido.